Tribunal: TJDFT
Processo: 0004981-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004981-91.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes JOSIAS SILVEIRA e JUAREZ DA SILVA SALGADO, com observância do destaque da verba honorária contratual e com vistas à retificação do PCT 0018799-32.2017.8.07.0000. A Contadoria Judicial juntou as planilhas com os cálculos atualizados no ID: 22910279, p. 1-5. Devidamente intimado sobre os cálculos (ID: 22910281), o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 24201024). O exequente manifestou concordância (ID: 23333078). É o relatório. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos novos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto: a) homologo os cálculos de ID: 22910279, p. 1-5, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (ID: 12130577). b) determino a retificação do PCT PJE 0018799-32.2017.8.07.0000, observando-se o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido no ID: 23333078 e autorizado ao ID: 12130586, p. 170-173. Brasília, 21 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador